Tribunal: TJMT
Processo: 1002104-96.2020.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002104-96.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - CNPJ: 00.947.762/0001-08 (RECORRENTE), JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (ADVOGADO), SANYA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO EIRELI - CNPJ: 15.628.238/0002-14 (RECORRIDO), ANDREA KARINA GUIRELLI LOMBARDI - CPF: 155.921.848-75 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO ITAU UNIBANCO S.A E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA SANYA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E IMPORTAÇÃO EIRELI .

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002104-96.2020.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível De Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Itaú Unibanco S.A.

Sanya Comercial Distribuidora E Importacao Eireli

Recorrida(s):

Carmen Cardoso De Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de julho de 2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. PROTESTO INDEVIDO. TÍTULOS INDEVIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ACOLHIDA. TÍTULO ENTREGUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA SIMPLES COBRANÇA POR MEIO DE ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE DO EMITENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO.

O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário (Súmula 476 do STJ).

Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a

protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula. (Recurso repetitivo nº REsp 1.063.474/RS – Temas 463 e 464).

P
reliminar de ilegitimidade passiva ‘ad causam’ do banco
acolhida.

A empresa que envia a protesto títulos indevidos comete ato ilícito e tal fato dá ensejo a reparação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para DECLARAR a nulidade do título e a inexistência do débito sub judice, e; condenar as reclamadas, solidariamente, a pagarem à parte reclamante o valor de R$ 10.000,00 (dez mil

reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

MANTENHO e torno definitiva a tutela deferida nos autos.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ITAÚ

Colendos pares;

O reclamado ITAU UNIBANCO S/A suscitou a preliminar supra, sob o argumento de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, eis que apenas recebeu o título para cobrança da empresa cedente, por endosso mandato e por isso não detém o poder de exercício de titularidade sobre o título protestado.

No presente caso, restou evidenciado que os títulos protestados, foram recebidos pela instituição financeira, via endosso-mandato conforme consta na certidão de protesto digitalizada juntamente com a petição inicial.

Diante disso, não há como exigir da instituição financeira a declaração de inexistência de débito, pois a duplicata permanece materialmente vinculada ao credor originário.

O endosso-mandato possibilita a prestação de serviços de cobrança da cártula por parte da instituição financeira, exaurindo-se, todavia, com a apresentação, quando não efetuado o pagamento.

Sobre o tema, leciona Carlos Henrique Abrão que:
“não se transfere ato-contínuo a propriedade do título, mas apenas e tão-somente confere ao endossatário a faculdade inerente ao exercício daqueles poderes que lhe são outorgados”
(ABRÃO, Carlos Henrique. Do Endosso. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito – LEUD, 1991. p. 58, apud RIZZARDO, Arnaldo. Títulos de Crédito. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 51)

Nesses casos o endossatário que atua como mero mandatário do sacador, agindo em nome e no interesse deste, em regra, não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação atinente à validade do título. Só terá legitimidade quando, antes de levar o título a protesto, tiver sido previamente advertido pelo sacado a respeito de possível irregularidade na cobrança, o que não ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANO MORAL – PROTESTO INDEVIDO – ENDOSSO MANDATO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR EXTINTA A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
A instituição financeira que recebe o título por endosso- mandato e não age de forma temerária, ou com desídia, é parte ilegítima para figurar como Réu na ação em apreço, em que se busca declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais, nos moldes do artigo 485, VI do CPC. Recurso conhecido e provido.”
(Procedimento do Juizado Especial Cível 439208720138110001/2016, Turma Recursal Única/MT, Julgado em 05/09/2016, Publicado no DJE 05/09/2016) (destaquei)

Ainda sobre a responsabilidade da instituição financeira por protesto indevido de títulos, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 476, que tem a seguinte redação:

O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.

Deste modo, restando evidenciado que a instituição financeira apresentante do titulo para protesto agiu como mera mandatária, tendo em vista que recebeu a duplicada por endosso-mandato e não há provas que excedeu os poderes de mandatária, que agiu de forma temerária ou com desídia, devendo, portanto, ser acolhida a preliminar supra, para reconhecer a sua ilegitimidade para responder pelos danos sofridos pelo consumidor, em decorrência de eventual protesto indevido.

Preliminar acolhida.

É como voto.

MÉRITO – RECURSO DA SANYA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO EIRELI

Colendos pares;

Consta dos autos que a Reclamante teve seu nome protestado no valor de R$ 2.478,42, por um título indevido.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Como é cediço protesto indevido constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade
in re ipsa
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

No que concerne ao
quantum
indenizatório entendo que deve ser reduzido, visto que fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os valores fixados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PROVIMENTO ao recurso do Banco Itaú Unibanco e

acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Recorrente
e julgo extinto este feito, sem resolução do mérito, em relação a esta Reclamada, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Ainda,
E NEGO PROVIMENTO ao recurso da Reclamada SANYA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO EIRELI. C
ondeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022